Tribunal: TJBA
Processo: 0501466-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501466-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO. LIMITES. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CDC. DESCABIMENTO. TEMA 1.282 DO STJ. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pela Tokio Marine Seguradora S.A., condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 13.041,20, valor pago a título de indenização securitária por danos ao equipamento de elevador de condomínio segurado, supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; e (ii) verificar se a Autora se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha no serviço e os danos ao equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 1.282 (REsp 2.092.308/SP, j. 19/02/2025),
firmou orientação no sentido de que a sub-rogação transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC.
4. Afastada a inversão do ônus probatório, aplica-se a regra geral do art. 373, I, do CPC, incumbindo à seguradora a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente o nexo causal. 5. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu pela impossibilidade de determinar a causa da avaria, sendo insuficientes os laudos unilaterais da seguradora para suprir essa deficiência probatória. 6. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6º, CF) dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a demonstração do nexo causal, que permanece como ônus da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor (Tema 1.282/STJ).

2. Diante de laudo pericial inconclusivo e sem inversão do ônus probatório, a ausência de comprovação do nexo causal pela autora impõe a improcedência do pedido regressivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I e §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.282 (REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025, DJe 25/02/2025); STJ, REsp 1.266.388/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17/12/2013; Súmula 188/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501466-61.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03